Tribunal: TJES
Processo: 5007920-16.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007920-16.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: CRISTIELE LIBERATO CHAVES
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. ADUZ A AUTORA EM EXORDIAL SER CLIENTE DA REQUERIDA DA LINHA (27) 99913-5093, CONTUDO, PASSOU A SER COBRADA POR DÉBITOS DE UMA CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA REFERENTE A LINHA TELEFÔNICA (27) 99735-4382. COMPARECEU AO PROCON E POR MEIO DE CHAMADO COM A REQUERIDA FORAM CANCELADOS OS DÉBITOS REFERENTES A TAL LINHA E ACORDADO NOVOS VALORES PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. APESAR DOS PAGAMENTOS, FORA SURPREENDIDA PELO BLOQUEIO TOTAL DE SUA LINHA (27) 99913-5093. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA QUE A DEMANDADA PROMOVA O DESBLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA (27) 99913-5093 E CONDENOU A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, COM A COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DE R$6,02 (SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS) DEVIDOS PELA AUTORA. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NÃO RESTOU PROVADO NOS AUTOS A CONTRATAÇÃO DA LINHA (27) 99735-4382 PELA PARTE AUTORA, SENDO INCONTROVERSO O BLOQUEIO DA LINHA A QUAL A AUTORA EFETIVAMENTE UTILIZAVA. ASSIM, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO: “(...)
A parte ré negou os expostos na inicial, entretanto, não logrou êxito em demonstrar a legalidade do débito e a existência de vínculo da autora com a linha (27) 9 9735-4382. Embora tenha aduzido que a requerente estabeleceu contrato por meio de ligação, nenhum documento foi apresentado capaz de demonstrar a efetiva contratação, sendo assim, trata-se de inexistência de contrato (..
.)” EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DA FATURA DE OUTUBRO/2021 AJUSTADA PELA REQUERIDA, TAMBÉM RESTOU DEMONSTRADO PARTE DO PAGAMENTO, CONFORME ATESTADO PELOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA REQUERIDA E RECONHECIDO NA SENTENÇA. INCLUSIVE, FORA DEFERIDA UMA COMPENSAÇÃO DE VALORES. EM RELAÇÃO AOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA AUTORA, INSTA ESCLARECER QUE TODA ESSA SITUAÇÃO EXTRAPOLOU A BARREIRA DO MERO ABORRECIMENTO. A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA TAMBÉM É LEGITIMADA EM DECORRÊNCIA DO DESGASTE E SIGNIFICATIVO TEMPO DESPENDIDOS NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, FACE À CONSAGRADA TESE DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL, NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR. O VALOR ARBITRADO NA DECISÃO É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.